Tribunal: TJSP
Processo: 2032905-24.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de expedição de ofício ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – Omissão no v. acórdão – Sistema informatizado que indica onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pedido de expedição de ofício ao CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) – Omissão no v. acórdão – Sistema informatizado que indica onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores – Medida destinada à prevenção e repressão de crimes financeiros, além de se tratar de medida excepcional – Descabimento no presente caso – Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do julgado.